Tribunal: TJSP
Processo: 2132659-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu de penhora de 15% sobre a aposentadoria da executada – Reforma - Cabimento - Impenhorabilidade da verba – Aplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC - Precedentes deste Tribunal de Justiça.

Recurso da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132659-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SUELI
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PAULO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132659-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.394
Agravo de Instrumento no 2132659-41.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 0041414-22.2017.8.26.0506
Agravante: Sueli Faria
Agravado: Paulo Santos
r
EMENTA: Direito de vizinhança
Ação de indenização por
danos materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença -
Decisão que deferiu de penhora de 15% sobre a aposentadoria da
executada Reforma - Cabimento - Impenhorabilidade da verba
Aplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC -
Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Recurso da executada provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sueli Faria
em razão de parte da r. decisão copiada às fls. 27/28, proferida nos autos
do cumprimento de sentença promovido por Paulo Santos, que deferiu a
penhora sobre a aposentadoria da parte executada, limitada a 15% sobre o
valor líquido, até o limite do débito, calculado em R$ 10.470,41, para
abril/2018.
Aduziu a executada, em síntese, que o valor mensal de sua
aposentadoria é de R$ 1.045,00, montante absolutamente impenhorável a
teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, além do que há
comprometimento mensal de R$ 259,96, relacionado a empréstimo
consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132659-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Decorrido o prazo sem contraminuta fls. 43.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Em fase de cumprimento de sentença pleiteou a exequente
penhora sobre percentual do benefício previdenciário recebido pela
devedora, restando deferida a pretensão pelo digno Magistrado do
processo.
Com a máxima vênia, no entanto, tenho que a decisão
comporta reforma.
Isto porque tal valor, em respeito ao princípio da dignidade
da pessoa humana, não é passível de constrição, uma vez destinado ao
sustento da devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132659-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A natureza alimentar dos valores recebidos em razão do
trabalho, em regra, não permite sejam eles retidos pelo credor, tampouco
admite penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil, o qual prescreve:
“São impenhoráveis:
(...)
IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o.”
Nesse
sentido:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Há impossibilidade de penhora de parte de salário, sob pena de violação
de preceito legal que visa proteger o montante necessário ao sustento do
devedor e de sua família. Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de instrumento
no 2140641-48.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Felipe Ferreira, j. 15.09.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132659-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, o crédito perseguido não se enquadra em
quaisquer das exceções estabelecidas pelo § 2o, do aludido dispositivo
legal, a fim de viabilizar a relativização da impenhorabilidade e permitir a
constrição de verba salarial da executada.
Do mesmo modo, a executada comprovou receber benefício
previdenciário no valor equivalente a um salário mínimo e possui
empréstimo consignado no valor mensal de R$ 259,96 (fls. 20/21).
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica